Tribunal: STF
Processo: RE 1476487
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 14, fls. 1-2):



    “Agravo interno em agravo de instrumento - Ação civil pública - Rompimento de barragem da mineradora - Fornecimento de água para a população - Pedido contido na ação civil pública anteriormente ajuizada pela União e outros, em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais - Conexão - Competência declinada para a Justiça Federal. Constatada a pertinência do pedido formulado na presente ação civil pública em relação àquele, de maior extensão, apresentado na ação civil pública em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, deve ser a competência declinada para o referido Juízo, por conexão, sob pena de prolação de decisões conflitantes e usurpação da competência constitucional da esfera Federal (art. 109, 1, da Constituição da República). (Des. MR) 



    (V.V) MARIANA - COMPETÊNCIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERESSE LOCAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ACORDO NÃO ASSINADO POR MUNICÍPIO - BEM COMUM COM VALOR DE IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA - UNIÃO DE ESFORÇOS ENTRE ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL PARA DISSIPAR OS DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM - RECURSO PROVIDO. 1. A conexão é instituto processual que objetiva a garantia da segurança jurídica, a qual, contudo, pode ser afastada mediante a especificidade da demanda, quando for flagrante o prejuízo processual para aferição do direito material e imaterial envolvidos. 2. A magnitude do evento denominado "Tragédia de Mariana" impõe sua submissão a regramento superior, não merecendo observância apenas à comodidade processual consistente na união de processos, conforme querem os subscritores da avença, cuja finalidade é o afastamento dos fatos do julgamento pelo Judiciário Estadual. 3. Inexiste hierarquia entre o Poder Judiciário Estadual e Federal, uma vez que ambos integram o Poder Judiciário Nacional, razão pela qual não é jurídico o Judiciário Estadual declinar ao Judiciário Federal de matérias cujo julgamento lhe é posto pela Constituição da República e pela Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. O regramento processual não deve respaldar o distanciamento do Poder Judiciário do interesse público local, sob pena de não atendimento aos anseios do Povo, destinatário da atividade jurisdicional. 5. Existindo acordo que envolva interesse de diferentes entes da federação, é imperiosa a separação da matéria em relação aos interesses relativos à União, Estados e Municípios, sob pena de invalidação da avença, por flagrante inobservância dos princípios federativos. 6. Quando o fato - danos - decorrente do rompimento da barragem é sedimentado, sobretudo, na seara municipal, inexiste possibilidade jurídica de respeito ao acordo firmado entre as Empresas Infratoras, União e Estados, sem a presença dos Municípios diretamente afetados. 7. A instituição de FUNDAÇAO, como figura e pessoa jurídica substituta das empresas SAMARCO MINERAÇAO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON LIMITED & PLC, a qual assumirá a obrigação de reparação dos danos pelo rompimento da barragem implica, nesta esfera cível sob a tutela do direito público, provável distanciamento dos responsáveis pelo evento danoso, não atendendo aos interesses da população local, maior prejudicada em razão do episódio. 8. Inobservado o interesse público local quando se estabelece valor máximo a ser despendido com medidas de recuperação do meio ambiente, das áreas e das pessoas atingidas. 9. O Novo Código de Processo Civil impõe a observância dos preceitos delineados na Constituição da República, dentre os quais as exigências do bem comum e o respeito à dignidade da pessoa humana, à razoabilidade e proporcionalidade. 10. O endereçamento de todos os feitos relativos à Tragédia de Mariana para a seara federal não se justifica somente pela presença da União na lide. 11. Os atos processuais realizados de maneira coordenada, entre juízes de diferentes esferas de jurisdição, visam o alcance ao bem comum, sendo certo que os efeitos nefastos da tragédia serão dissipados por meio da união de esforços entre as esferas estadual e federal, em vez de separação de atitudes dentre cada uma das esferas do Poder Judiciário Nacional, razão pela qual desnecessária a remessa do feito à Justiça Federal.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 19).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega que o acórdão recorrido violou o art. 109, I, da CF/1988, ao reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa, pois, “tratando-se de questão sem interesse específico da União, quem carece de competência não é o juízo estadual, mas sim o federal que, eventualmente, homologue acordo contemplando questões para as quais não há interesse da União” (fl. 18, Doc. 24).



    Nessa linha, argumenta que “o acórdão reconhece que a União não manifestou interesse no caso presente, tanto que afirmou que o fato dela ser uma das autoras da citada ação proposta na Justiça Federal dispensa a exposição expressa de seu interesse no caso presente. Acrescentou, ainda, o acórdão que o STJ, no julgamento do referido Conflito de Competência n.° 144.922-MG decidiu dessa forma” (fl. 16, Doc. 24).



    Pondera que “o fato de uma das ações - objeto do Conflito - ter sido proposta pela Defensoria Pública da União é que foi considerado pelo STJ como demonstração de interesse da União, situação inteiramente diversa do caso presente no qual não houve manifestação do aludido ente federal. Evidenciada a ofensa do art. 109, 1, da CF, que exige a intervenção da União para a modificação da competência” (fl. 16, Doc 24). 



    Aduz que “a ação em tela busca, unicamente, medidas para atenuar os impactos que os atos da empresa recorrida vêm gerando aos habitantes do Município de Itueta, em razão do comprometimento do sistema de abastecimento de água” (fl. 17, Doc. 24). 



    Realça que “na tutela coletiva, a competência do foro do local do dano (art. 2° da Lei n.° 7.347/85) é absoluta e eventual deslocamento da competência para a Justiça Federal exige a intervenção da União (art. 45 do CPC), o que não ocorreu in casu” (fl. 18, Doc. 24).



    Reforça que “a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação exige a constatação, no caso concreto, do interesse afeto à União Federal, nos termos do art. 109, 1, da CF. No presente caso, porém, esse interesse inexiste em razão do próprio objeto da demanda - atendimento da população local quanto ao serviço de abastecimento de água” (fl. 18, Doc. 24).



    Defende que “a falta de identidade das partes afasta a alegação de continência entre as ações, uma vez que o Município de Itueta não é parte no processo que tramita perante a Justiça Federal” (fl. 19, Doc. 24).



    Assevera que “a conexão e a continência levam à prorrogação de competência relativa, não se prestando a alterar competências absolutas” (fl. 19, Doc. 24). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para fixar a competência da Justiça Estadual para o julgamento do Agravo de Instrumento e da ação originária correlata” (fl. 21, Doc. 24).



    Em contrarrazões, Samarco Mineração S.A. alega ausência de repercussão geral da matéria e inexistência de ofensa direta à Constituição Federal, além de incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279 e 284 do STF. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 28).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados a esta CORTE (Doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo Interno interposto por Samarco Mineração S.A. para fixar a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação civil pública originária ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais em face daquela empresa, na qual se pleiteia o fornecimento de água mineral em cada residência do Município de Alpercata, atingido pelo rompimento da Barragem de Fundão, de propriedade da ré, e que causou contaminação da água do Rio Doce.



    O voto condutor do acórdão recorrido reconheceu a conexão entre a demanda ajuizada na origem e aquela ajuizada, em face da Samarco, pela União, Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo e respectivas autarquias, com a finalidade de obrigá-la a garantir o fornecimento de água à população dos municípios que estão com o abastecimento d'água interrompido em função do rompimento da barragem de rejeitos da Ré, sem prejuízo de posterior extensão da medida a outros municípios que venham a ter o abastecimento d'água interrompido (fl. 30, Doc. 14)



    Assim, o Tribunal de origem entendeu que o pedido formulado na origem pelo Ministério Público de Minas Gerais está contido naquele formulado na ação civil pública ajuizada pela União na Vara Federal, o que demonstra o interesse do ente federal na questão e justifica a remessa do presente processo à Justiça Comum Federal. Concluiu, assim, que “a par da discussão acerca da presença ou não do interesse da União neste feito, o foco da presente decisão é a constatação de que o pedido desta demanda está contido no pleito formulado”.



    O acórdão assentou estarem presentes os requisitos previstos no art. 55 do CPC para o reconhecimento da conexão, até porque, verificou-se a identidade tanto da causa de pedir como do pedido entre as demandas, circunstância que, no termos do art. 2º da Lei 7.347/1985, previne a jurisdição do juízo para todas as demais ações posteriormente intentadas, mormente quando o pedido de uma delas é mais amplo do que a outra, como ocorre no caso concreto.



    Enfim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, divergir do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nessa linha:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO DE CAUSAS E DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.117-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/7/2023)



    Por fim, importa registrar que recursos idênticos interpostos pelo Ministério Público de Minas Gerais têm sido rejeitados no âmbito desta CORTE, como se constata das seguintes decisões monocráticas: RE 1.468.939/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 13/12/2023; e RE 1.159.245/MG, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de de 6/2/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente